Tribunal: TJPA
Processo: 0006410-19.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006410-19.2010.8.14.0015

APELANTE: MANOEL RAIMUNDO CARDOSO PINTO, FAZENDA JARI

APELADO: BENEDITO FONSECA LOBATO, MARCOS FERREIRA FONSECA, JERRY ANTONIO DA CONCEICAO, JOAO FONSECA LOBATO, WALDIRENE FONSECA LOBATO, WALTER MIRANDA LOBATO, ALZIRENE SILVA LOBATO, MANOEL DO CARMO FONSECA LOBATO, CARLOS MIRANDA LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006410-19.2010.8.14.0015

APELANTE: MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA PINTO, viúva e representante do espólio do autor MANOEL RAIMUNDO CARDOSO PINTO

APELADOS: MANOEL DO CARMO FONSECA, JOÃO FONSECA LOBATO, BENEDITO FONSECA LOBATO e OUTROS

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MÉRITO - POSSE AGRÁRIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 186 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A questão deva ser dirimida à luz do art. 186 e incisos Constituição; art. 1.196 do Código Civil e do arts. 558, parágrafo único, art. 560, 561 do CPC. Requisitos não demonstrados.

2.

Provas constantes nos autos que não foram capazes de corroborar com a alegada posse dos recorrentes. Ausência de demonstração de que detinham a posse anterior ao alegado esbulho.

3.

Requisitos para legitimar a reintegração de posse não comprovados.

4.

Recurso
Conhecido e Desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, sendo apelante
MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA PINTO, viúva e representante do espólio do autor MANOEL RAIMUNDO CARDOSO PINTO
e apelados
MANOEL DO CARMO FONSECA, JOÃO FONSECA LOBATO, BENEDITO FONSECA LOBATO e OUTROS
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, em
CONHECER
da APELAÇÃO e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006410-19.2010.8.14.0015

APELANTE:
MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA PINTO, viúva e representante do espólio do autor MANOEL RAIMUNDO CARDOSO PINTO

APELADOS:
MANOEL DO CARMO FONSECA, JOÃO FONSECA LOBATO, BENEDITO FONSECA LOBATO e OUTROS

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA PINTO, viúva e representante do espólio do autor MANOEL RAIMUNDO CARDOSO PINTO inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Agrária de Castanhal que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada por si em face MANOEL DO CARMO FONSECA, JOÃO FONSECA LOBATO, BENEDITO FONSECA LOBATO e OUTROS, ora apelados, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Consta das razões deduzidas na inicial que os requerentes teriam sido esbulhados em sua posse, por meio ilegal e criminoso atribuído a pessoa dos requeridos, salientando que vinham exercendo a posse de forma mansa, pacífica e produtiva do imóvel rural denominado Fazenda Jari, com área de aproximadamente 200ha (duzentos hectares), no Município de Igarapé-Miri/PA, de modo que solicitaram que os invasores desocupassem as áreas de forma voluntária, não obtendo êxito, razão porque ingressaram com a presente demanda.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 12265375) que julgou improcedente os pedidos contidos na exordial.

Inconformados, a parte autora, MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA PINTO, viúva e representante do espólio do autor MANOEL RAIMUNDO CARDOSO PINTO, interpôs recurso de apelação (ID 12265380)

Aduz que teria sido comprovado o esbulhado em sua posse, salientando que, quando detinham a posse agrária tornava a terra produtiva, cumprindo a função social da terra, o que teria sido comprovado através do acervo constante dos autos, requerendo a reforma integral da sentença, pleiteando subsidiariamente pela mitigação do raio de abrangência para uma redução das terras do apelado.

Em sede de contrarrazões (ID 12265389), os recorridos pugnam pela manutenção da sentença proferida pelo juízo primevo
in totum
, negando provimento ao recurso interposto pela parte autora.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora apelante que a sentença atacada merece reforma, sob a alegação de que, restou comprovado nos autos que detinham a posse agrária da área invadida pelos apelados.

A questão deva ser dirimida à luz do art. 186 e incisos Constituição; art. 1.196 do Código Civil e art. 558, parágrafo único, art. 560, 561 do 2015,
in verbis
:

CF/1988

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende,
simultaneamente
, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

I - aproveitamento racional e adequado;

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

CC/2002

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

CPC/2015

Art. 558.

Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único.

Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

Art. 560.

O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561.

Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

(Grifo nosso)

Assim, as ações possessórias encontram-se vinculadas a três pressupostos, quais sejam: a posse, o atentado a ela praticado pela parte demandada – o qual, no presente caso, refere-se à suposta turbação – e a data da prática deste, sendo que todos devem ser objeto de prova ao longo do feito.

Acerca da questão, enfatiza Francisco Loureiro:

"Confere a lei ao possuidor dupla linha de defesa possessória, pela autotutela, ou autodefesa, e pelas ações possessórias. Ambas têm por objetivo resolver a situação originada de rompimento antijurídico da relação estabelecida pelo poder sobre a coisa, a primeira (autodefesa) pelo esforço próprio do possuidor e a segunda mediante interferência do Poder Judiciário, sem necessidade de debater a relação dominial". (LOUREIRO, Francisco Eduardo.
Código Civil Comentado
. Coord. Cezar Peluso, Barueri/SP: Manole, 2011, p. 1.179).

Nessa linha de raciocínio, ao trazer o instituto da função social para o contexto das ações possessórias, firma-se entendimento no sentido de que, além dos requisitos previstos no art. 927 do Código de Processo Civil, que teve sua redação reverberada pelo art. 561 do CPC/2015, estas devem observar esse requisito implícito, derivado de uma interpretação sistemática de normas constitucionais e civilistas, senão vejamos o seguinte excerto de Doutrina:

Com relação aos demais sujeitos privados, o descumprimento do dever social de proprietário significa uma lesão ao direito fundamental de acesso à propriedade, reconhecido doravante pelo sistema constitucional. Nessa hipótese as garantias ligadas normalmente à propriedade, notadamente a de exclusão de pretensões possessórias de outrem, devem ser afastadas. (...)
Quem não cumpre a função social da propriedade perde as garantias, judiciais e extrajudiciais, de proteção da posse, inerentes à propriedade, como o desforço privado imediato e as ações possessórias.
A aplicação das normas do Código Civil, nunca é demais repetir, há de ser feita à luz dos mandamentos constitucionais, e não de modo cego e mecânico, sem atenção às circunstâncias de cada caso. (KOMPARATO, Fábio Konder. Direitos e deveres fundamentais em matéria de propriedade. In A questão agrária e a justiça, São Paulo, RT, 2000, p. 145-146)

(Grifo nosso)

Nesse vértice, a função social da propriedade deve ser interpretada extensivamente de forma a abranger também o instituto da posse, entendida como o instrumento de realização da propriedade e, assim, exteriorizada mediante atos concretos, da parte que efetivamente tem a disponibilidade física dos bens, ou seja: do possuidor, assim considerado no mais amplo sentido, seja ele titular do direito de propriedade ou não, seja ele detentor ou não de título jurídico a justificar sua posse.

No que concerne ao eventual descumprimento da função social da propriedade rural, sabe-se que a Constituição Federal de 1988, consagra a função social da propriedade como garantia fundamental e princípio da ordem econômica e financeira da República no Brasil, condicionando a proteção jurídica sobre o direito de propriedade, aquelas que atendam aos requisitos insculpidos nos arts. 184 e 186 da Lei fundamental.

A par desses conceitos, pode-se definir a função social da propriedade rural como a obrigação/utilidade constitucional que a propriedade rural tem, nos termos da legislação vigente, de promover o crescimento econômico e social daqueles que dela dependam, respeitando-se o meio ambiente e as relações de trabalho, para que possa usufruir do seu pleno exercício e proteção, a teor do art. 186 da Constituição Federal.

Assim, deve a questão controversa ser avaliada a partir de seu conjunto probatório. Acerca da matéria, vejamos mais uma vez a doutrina:

São requisitos do “interdito recurandae” a existência da posse e seu titular, e o esbulho cometido pelo réu, privando aquele, arbitrariamente, da coisa ou do direito (violência, clandestinidade ou precariedade). Exclui-se da caracterização do esbulho a privação da coisa por justa causa (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições do Direito Civil, c. IV, 1998, p. 54)

In casu
, não restou demonstrado pela parte apelante o real exercício da posse na área objeto da lide. Além disso, como bem mencionou o parecer ministerial na demanda de origem, mesmo apos pesquisas junto ao ITERPA, nao foi possível auferir a posse agrária anterior ao esbulho alegado e ao cumprimento da função social agrária.

Como se vê, não se verifica a legitimidade da relação jurídica suscitada pelos apelantes, considerando a ausência do exercício da Posse Agrária nos termos do art. 186 da Constituição Federal, in verbis:

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

I - aproveitamento racional e adequado;

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

Aliás, a fim de elucidar ainda mais a questão, faz-se mister transcrever um trecho do brilhante parecer ministerial:

(...)

Contudo, vemos que o autor apresenta documentos com datas recentes das atividades agrarias e todos após a data em que aconteceu a possível ocupação na área, sendo a comprovação da Função econômica, ambiental e Social inconcebível por meio dos documentos apresentados. Não existindo provas contemporáneas à época da ocupação nos autos da posse agrária ou cumprimento da função social por parte do requerente, existindo, no entanto, robustas provas do exercício da posse agrária e função social por parte dos requeridos, bem como o esforço em buscar o reconhecimento da posse, que foi concedida para alguns, conforme informação do ITERPA às fis. 430, informando que foram localizados registros de stulos apenas em nome dos requeridos Manoel Pinto, Raimundo Pinto e Holanda Pinto.

Ademais, nas fis. 702-772, a SPU apresentou manifestação, informando que a fazenda Jari está inserida no PAE Ilha Mutirão, formados por terrenos de várzea, influenciados pela maré, logo, de domínio da união, juntando o relatório técnico, com a caralderzação e delimitação de terrenos e várzeas nas ilhas e demais-áreas do município de Igarapé-Mini. Pelo que o autor requereu inclusive a redução do raio de abrangência do porto central que estaria sobrepondo a Fazenda Jari.

Dessa forma. inviável o deferimento do pleito do requerente, mediante a ausência de comprovação da posse agrária anterior ao esbulho alegado e ao cumprimento da função social agrária.

(...)

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado de lavra da Excelentíssima Desembargadora Gleide Pereira de Moura, componente desta Turma:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. AGRAVO RETIDO. PREJUDICADO. CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA IRÁ SE EXAURIR COM O JULGAMENTO DO MÉRITO A SEGUIR. MÉRITO. SENTENÇA E PARECER MINISTERIAL QUE PRELECIONA SER O BEM EM LITÍGIO DA UNIÃO. DEMANDA TIDA COMO COLETIVA (CONFLITO AGRÁRIO), TANTO EM DECORRÊNCIA DA NATUREZA DAS PESSOAS, QUANTO PELO INTERESSE, DE UMA ÁREA EM QUE HÁ ATIVIDADE RURAL. DISCUSSÃO SOBRE POSSE AGRÁRIA. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE RURAL, POR FORÇA DO ART. 186, INCISOS I A IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LAUDOS QUE ATESTAM QUE A PROPRIEDADE NÃO ESTÁ CUMPRINDO SUA FUNÇÃO SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- O Órgão Ministerial de 1º e 2º Graus e a sentença atacada sustentaram que a área objeto do presente litígio não pertence aos autores/apelantes, eis que o ITERPA (fls. 877) afirmou não haver qualquer registro de título no nome destes, tampouco no nome dos apelados, o que significa dizer que o bem se caracteriza como bem dominical, tanto, que há nos autos um título falso adquirido pelo apelante para fundamentar a posse da área objeto do presente litígio, conforme se verifica às fls. 474, o que por certo, impossibilitaria o manejo da ação possessória, já que as partes seriam meros detentores e não possuidores do bem em litígio. II- A presente demanda é tida como coletiva, razão pela qual deve se discutir a posse agrária como reflexo da propriedade.
Nesses termos, há de se dizer que não existe possibilidade do direito de propriedade rural sem a observância da função social, sem o exercício da atividade agrária, a mesma coisa se fala da posse agrária. Deste modo, entende-se que onde a propriedade agrária não é possível, a posse também. III- No caso dos autos, observa-se a existência de laudos que atestam que a propriedade não está cumprindo sua função social. Ressaltando apenas que a função social não se resume a exploração econômica do bem, mas, sobretudo, como um instrumento que assegure uma existência digna, sustentável e de acordo com os ditames da justiça social, de modo que os benefícios sejam sempre em favor de terceiros. I
V- Assim, mesmo que fosse desconsiderado o fato de o bem ser da União, o que se fala apenas como título de informação, e, portanto, ser dos apelantes, sendo eles possuidores da área objeto em litígio, não cumprindo eles a função social devidamente, não há que se falar em reintegração de posse. V- Conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão atacada.

(TJ-PA - APL: 201130269463 PA, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 05/05/2014, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 09/05/2014)

Assim irrepreensíveis me afiguram os elementos utilizados pelo magistrado a quo para julgar improcedente a demanda, merecendo, pois, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 04/07/2023